Tribunal: TJES
Processo: 5030905-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030905-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THYARA APARECIDA GONCALVES ASSUNCAO
RECORRIDO: NILTON SABINO DOS ANJOS JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030905-56.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
THYARA APARECIDA GONÇALVES ASSUNÇÃO
RECORRIDO:
NILTON SABINO DOS ANJOS JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROVADO O EMPRÉSTIMO DE R$ 5.000,00 REALIZADO ENTRE AS PARTES, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À SUPOSTA OBRIGAÇÃO DO RECORRIDO EM FACE DA RECORRENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO POR FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, POIS A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado foi interposto por Thyara Aparecida Gonçalves Assunção contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o prejuízo, com juros de mora pela SELIC desde a citação, até o efetivo pagamento, rejeitando o pedido de dano moral, o pedido contraposto e o pleito de litigância de má-fé.

2. A recorrente sustenta, em síntese, que houve erro de julgamento, defendendo a improcedência da condenação por ausência de comprovação do prejuízo alegado, bem como reiterando a tese de compensação de valores em razão de dívida supostamente existente do recorrido em face da recorrente, além de insistir no pedido contraposto.

3. O recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que restaram comprovados o mútuo e a inadimplência da recorrente, inexistindo elementos que autorizem compensação ou acolhimento do pedido contraposto.

4. A controvérsia cinge-se à validade da condenação em danos materiais no valor de R$5.000,00. O conjunto probatório demonstra o empréstimo realizado, corroborado por comprovante de transferência bancária (ID nº 13924310) e conversas entre as partes. A tese de compensação não se sustenta, pois a suposta dívida do recorrido em face da recorrente não possui lastro documental robusto, tratando-se de alegações não confirmadas nos autos.

5. Quanto ao pedido contraposto, igualmente não merece guarida, pois carece de prova mínima apta a fundamentar a pretensão, sendo correta a rejeição pelo juízo de origem.

6. No tocante ao pleito de danos morais formulado na inicial, acertou a sentença ao julgá-lo improcedente, pois a simples inadimplência em contrato de mútuo não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de dissabor comum às relações negociais.

7. Assim, a sentença apreciou corretamente a controvérsia, não havendo fundamentos para a reforma.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)